Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700494-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. MARDEGAN &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA D E S P A C H O Ciente, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 11 de abril de 2022 13:20:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador